Tribunal: TJMT
Processo: 1061359-79.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1061359-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MELQUISEDEQUE DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 214.278.698-71 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), LARA BELA FREDERICO DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 104.878.441-06 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1061359-79.2022.8.11.0001

Origem:
4o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
123 Milhas Viagens e Turismo Ltda.

Recorrido(s):

Lara Bela Frederico de Almeida Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem: 271

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR MEIO DE EMPRESA INTERMEDIADORA – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO ACERCA DA RESERVA EM TEMPO HÁBIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS
EM SENTENÇA EM
R$ 3.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré ao pagamento d
e
R$ 3.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais suportados pela autora, em razão da ausência de reserva do bilhete aéreo adquirido.

2.

A recorrente
defende a consumidora fora notificada apenas acerca da confirmação do pagamento, sendo advertida de que deveria aguardar a aprovação da emissão do bilhete pela companhia aérea, não havendo falar em danos morais. Em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que o genitor da parte autora adquiriu em 28/09/2022 passagem aérea com saída de Salvador/BA na data de 29/09/2022, às 11h10, e destino final em Navegantes, com previsão de chegada às 16hoo do mesmo dia.

4.

Contudo, alega a demandante que ao chegar ao aeroporto para embarque foi informada pelos funcionários da companhia aérea que seu nome não se encontrava na lista de passageiros daquele voo.

5.

A demandada, porém, afirma que não houve sequer a confirmação da emissão do bilhete aéreo adquirido, tendo o consumidor sido advertido que deveria aguardar a referida confirmação para conclusão da compra.

6.

Da análise dos autos, conquanto a empresa recorrente defenda que agiu de acordo com as previsões contidas em seu “Termo de Uso e Diretrizes”, advertindo expressamente o consumidor acerca da necessidade de confirmação da emissão do bilhete aéreo, observa-se que a notificação endereçada ao adquirente não se deu em prazo razoável, notadamente porque foi encaminhada horas antes da data de embarque prevista para o voo adquirido.

7.

Destaca-se que, embora os elementos probantes demonstrem que a passagem aérea fora adquirida por volta das 22h00 do dia 28/09/2022, e o voo em questão ocorreria às 11h10 do dia seguinte, vê-se que, logo na sequência, houve a confirmação do pagamento respectivo, todavia, somente após quase 8 (oito) horas é que outro e-mail fora enviado ao genitor da demandante informando a indisponibilidade da reserva, conforme documentos de id. 162552222 e seguintes.

8.

O imbróglio em questão se trata, portanto, de fortuito interno que poderia ser evitado pela recorrente, já que é inerente ao risco do serviço prestado.

9.

Desse modo, como a empresa recorrente
não apresenta qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, a sentença impugnada deve ser mantida.

10.

Por conseguinte, configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e a falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
sendo certo que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

11.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10126158720218110001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 19/04/2022; N.U. 10206218020218110002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 10/05/2022).

12.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 8o, do CPC e art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023